Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS E PENITENCIAIS.
1. O julgamento antecipado do feito não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda.
2. As arras consistem em quantia ou outra coisa fungível que é entregue por um a outro contratante, a fim de assegurar o cumprimento do contrato. São confirmatórias as arras dadas para a realização do negócio, tornando-o obrigatório e indispondo-o com o direito de arrependimento, sendo pagas de forma antecipada justamente para evitar o descumprimento do contrato. As arras revestem-se de caráter penitencial quando no contrato for estipulado o direito de arrependimento por qualquer das partes.
3. Negou-se provimento ao recurso.